Tribunal: TJDFT
Processo: 0724359-16.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0724359-16.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SEBASTIAO CARLOS PEREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado com pedido de antecipação da tutela recursal interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial para determinar que o Distrito Federal disponibilize o transporte de ida e volta da parte autora para realizar as sessões de hemodiálise, nos dias e horários agendados para seu tratamento (ID 60673611). A parte recorrente assinalou a urgência da situação, uma vez que “possui 54 anos de idade, foi diagnosticada com INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA ESTÁGIO V (CID-10: N18.0), e possui, como comorbidades, hipertensão Arterial Sistêmica, Anemia Secundária à Insuficiência Renal, e Hiperparatireoidismo Secundário.” Narra que “devido à insuficiência renal crônica, a parte requerente realiza programa de hemodiálise, através do Sistema Único de Saúde, 3 vezes por semana na clínica IBRANE - Instituto Brasiliense de Nefrologia, localizada no seguinte endereço: Área ADE. Quadra 3, Conjunto A, CEP: 72237-310.” É o Breve Relatório. Decido. Recurso próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça, tendo em vista os documentos apresentados pelo recorrente. A Constituição Federal garante aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o, caput) e, ainda, impõe ao Poder Público assegurar a saúde a todos, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196). Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, entendo estarem presentes os requisitos da sua concessão. Conforme laudo médico ID 60673299, o paciente é portadora de doença renal crônica estágio V (CID 10. N18.0). Em virtude disso, necessita realizar tratamento de hemodiálise por três vezes na semana, sob pena de risco de vida. Esse laudo também esclarece o risco para o paciente na utilização do transporte coletivo, visto que pode sofrer intercorrências pontuais após a diálise, ocasionando risco de queda. Ademais, o paciente apresenta outras comorbidades: Hipertensão Arterial Sistêmica; Anemia Secundária à Insuficiência Renal; Hiperparatireoidismo Secundário (ID 60673299). Com a finalidade de preservar a sua saúde e a sua vida, o recorrente faz o trajeto de Guará/DF (local onde mora) até a IBRANE - Instituto Brasiliense de Nefrologia, na Ceilândia/DF (local onde faz o tratamento custeado pelo SUS) por três vezes na semana, de maneira contínua. Aduz que ele e seus familiares não possuem condições de proverem, com seus recursos econômico-financeiros, o transporte por meio da iniciativa privada. Consta que está desempregado, recebendo apenas a quantia de R$1.400,00, do Benefício de Prestação Continuada . Diante do exposto, está demonstrada a probabilidade do direito e o perigo do dano, o que justifica a antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal, no prazo de 5(cinco) dias, forneça transporte de ida e volta para a realização das 03 sessões semanais de hemodiálise da residência do recorrente (localizada na Quadra QE 38, Conjunto A, Casa 62, FUNDOS EXPANSÃO Setor, Guará/DF; CEP: 71.070-010 – ID 60673295) ao local onde realiza as suas sessões de hemodiálise (IBRANE - Instituto Brasiliense de Nefrologia, localizada no seguinte endereço: Área ADE. Quadra 3, Conjunto A, CEP: 72237-310.), nos termos do relatório médico acostado na inicial. Intimem-se, observando-se a necessidade de intimação por Oficial de Justiça do Núcleo de Judicialização do DF e da Secretaria Estadual de Saúde/DF. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Após, venha concluso para voto. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito